Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. TEMA 1.077 DO STJ. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio qualificada, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ingressado na residência da ex-companheira, sem autorização, e proferido ameaças de morte, sendo-lhe imposta pena de detenção em regime semiaberto, com pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e ao reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e harmônica, e encontra respaldo em outros elementos probatórios, inexistindo contraprova apta a infirmá-la.
4. O conjunto probatório demonstra que o réu ingressou na residência da vítima sem autorização, no período noturno, e proferiu ameaça de morte, condutas que se amoldam aos tipos penais imputados.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretização.
6. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, configurando-se com o ingresso ou permanência não autorizados no domicílio alheio.
7. A negativa de autoria do réu, desacompanhada de elementos probatórios, não afasta a robustez das provas produzidas sob o crivo do contraditório.
8. A utilização de condenações pretéritas para valorar negativamente a conduta social, além dos antecedentes e da reincidência, configura bis in idem, vedado pelo Tema 1.077 do STJ.
9. A ausência de confissão válida impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
10. A reincidência e a prática de crime em contexto de violência doméstica justificam o regime inicial semiaberto e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação da vítima, independentemente da intenção de concretização do mal anunciado.
3. O crime de violação de domicílio configura-se com o ingresso não autorizado no domicílio alheio, sendo de mera conduta.
4. A utilização de condenações anteriores para valorar simultaneamente antecedentes, reincidência e conduta social configura bis in idem, vedado pelo Tema 1.077 do STJ.
5. A reincidência e a violência doméstica contra a mulher afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.